Tribunal: STF
Processo: Rcl 72801
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, em que, por confuso arrazoado, articula-se “negativa de autoridade à decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.489.985/SC”.



    Afirma que esta Suprema Corte, ao examinar o referido recurso extraordinário com agravo, reconheceu a inexistência de repercussão geral (questão infraconstitucional) - em conformidade com o julgamento realizado no “Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895)”, determinando “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Aponta, no entanto, que o “juízo de retratação e aferição de verificação de colisão ou com temas de repercussão geral, no caso, deveria ter sido realizado pela Câmara Criminal julgadora, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC pois a arguição de nulidade era daquele julgado e não inadmissibilidade do Recurso Extraordinário”, não podendo ter sido operado pela Vice-Presidência da Corte de origem. 



    Requer, por isso, “o conhecimento e provimento da presente Reclamação para, reformando à decisão que afronta a autoridade de decisão anterior de Suprema Corte, determinar a remessa dos autos (ação penal nº 0002095-78.2013.8.24.0074) à Câmara de origem para juízo de retratação, a fim de apreciar a matéria levantada, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”. 



    Subsidiariamente, ante o “risco iminente do trânsito em julgado sem o cumprimento da determinação desse Excelso Supremo Tribunal Federal” e “a) incompetência absoluta do juízo monocrático do Tribunal ‘a quo’ para exercer o juízo de retratação; b) a nulidade do julgamento proferido na apelação e nos embargos de declaração ao negarem aplicação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”, pugna-se pela concessão de “habeas corpus de ofício, ao mesmo tempo que se providencie a breve determinação para que o cumprimento da decisão proferida no AgRE n. 1.489.985/SC seja de acordo com o inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito da relevância dos argumentos veiculados, o deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, por tudo que destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente